Tribunal: TJDFT
Processo: 0711830-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711830-32.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO SADY, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, PAULO ROBERTO SADY D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos de parte a parte (Doc. Num. 19514806 – Autor e Doc. Num. 19514959 - Réu) contra sentença (Doc. Num. 19514802) proferida pela Juíza de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal na Ação de Conhecimento no 0711830-32.2019.8.07.0018, ajuizada por PAULO ROBERTO SADY contra o DISTRITO FEDERAL, por meio da qual os pedidos contidos ne petição inicial foram julgados procedentes em parte nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos, nos termos do art. 487, I, CPC, apenas para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento, à parte autora, dos valores correspondentes à gratificação de movimentação (GMOV), no percentual de 15% (quinze por cento), calculado sobre o seu vencimento padrão, com os acréscimos ocorridos ao longo do tempo, relativo ao período compreendido entre julho/2015 e a data de publicação da Lei Distrital n. 6.531/2020. Os valores devidos serão apurados em liquidação de sentença, com correção monetária pelo IPCA-E e incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde cada vencimento. Em face da sucumbência recíproca, arcará a parte autora com o pagamento de metade das custas processuais. Sem custas para o DISTRITO FEDERAL, pois isento. Pelo mesmo motivo, arcará o DISTRITO FEDERAL com o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em dez por cento do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3o, CPC, a ser apurado em liquidação de sentença. Outrossim, arcará a parte autora com o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em dez por cento do montante obtido pela diferença entre o valor atribuído à causa e o valor da condenação, de acordo com o mesmo dispositivo legal, a ser apurado em liquidação de sentença. Dispensada a remessa necessária, conforme art. 496, § 3o, II, CPC.” (Doc. Num. 19514802 - Pág. 5) Em sua Apelação, o Autor, Paulo Roberto, sustenta que “o simples fato de a autora residir em região diversa da Região Administrativa do Distrito Federal não é motivo para o não pagamento da GMOV, pelo contrário, pois é divergente ao entendimento sobre a matéria e deve ser corrigido pelo Poder Judiciário, eis que representou afronta a textos constitucionais e legais” (Doc. Num. 19514806 – Pág. 7). Defende que o entendimento de que servidores que residem fora do Distrito Federal não têm direito a receber a Gratificação de Movimentação (GMOV) viola o inciso III do art. 19 da Constituição Federal, dispositivo que veda à União, Estados, Distrito Federal e Municípios a criação de distinções entre brasileiros ou preferências entre si (“Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si”). Propugna o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, sejam os pleitos da inicial julgados integralmente procedentes, de modo a acrescer a condenação estampada na sentença a obrigatoriedade de que o Distrito Federal pague a GMOV mesmo após o advento da Lei Distrital no 6.531/2020 e implemente a verba no contracheque do servidor Apelante. Por sua vez, o Distrito Federal, em seu recurso, aduz a existência de dois equívocos na sentença. Aponta que o primeiro deles é que “os juros moratórios não poderiam ser arbitrados em 1% ao mês, porquanto, em débitos da natureza dos objeto da presente ação, conforme determina o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, que os juros de mora serão equivalente ao índice de remuneração da caderneta de poupança” (Doc. Num. 19514959 - Pág. 4). Argumenta que o segundo equívoco consiste no fato de que “a sentença determinou que os juros de mora incidissem a partir do vencimento de cada parcela, quando deveria ser a partir da citação para as parcelas vencidas antes de tal termo e partir da data do vencimentos das parcelas que vencerem depois da citação” (Doc. Num. 19514959 - Págs. 4/5). Requer o conhecimento e o provimento da sua Apelação para “reformar a r. sentença na parte que arbitrou os juros moratórios, bem como a data de sua incidência” (Doc. Num. 19514959 - Pág. 5). É o breve relatório. Decido. Constato que no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0707756-52.2020.8.07.0000, em face de ter sido admitida sua instauração pela Câmara de Uniformização deste Tribunal, foi proferida decisão pelo Relator, por meio da qual foi determinada a suspensão de todos os processos e recursos que tramitam neste Tribunal que discutam a “Viabilidade de a Gratificação de Movimentação – Gmov, instituída pela Lei Distrital no 318/1992, destinada aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, ser paga (ou não) ao servidor residente em local diverso da região administrativa na qual está localizada a unidade em que está localizado, ainda que residente fora do Distrito Federal, obstando (ou autorizando) que a administração, no exercício da autotutela que lhe é inerente, reveja atoadministrativo concessivo da vantagem com esse alcance”. No caso dos autos, a matéria devolvida a este Tribunal versa sobre a questão objeto do IRDR em referência, conforme se pode constatar do dispositivo da sentença transcrito no relatório e dos recursos interpostos pelas partes, impondo-se, em decorrência, a suspensão do julgamento do presente recurso até o julgamento do IRDR antes mencionado. Com essas considerações, suspendo o julgamento do presente recurso de Apelação até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0707756-52.2020.8.07.0000 (Tema 18). Julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Aguarde-se na Secretaria da Turma. I. Brasília - DF, 11 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador